Tribunal: TJDFT
Processo: 0747223-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO PESSOA. Defiro a gratuidade da justiça ao demandante em face dos documentos de IDs 21278368 a 21278391. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. O requerente pretende desconstituir a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, cujo objeto foi a manutenção na posse de imóvel. Na ação originária, atribuiu à causa o valor de R$250.000,00 (ID 20957654 - Pág. 9). Segundo dispõe o art. 292, II, do Código de Processo Civil: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I- II- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Porém, olvidando-se do dispositivo legal, atribuiu à causa o singelo valor de R$1.000,00 (mil reais), totalmente desconexo do objeto da demanda, razão pela qual deve ser corrigido. Por outro lado, a pretensão formulada na demanda de origem limitou-se à “manutenção da posse e a suspensão das medidas constritivas” sobre imóvel (autos n. 0705777-65.2019.8.07.0008, ID 20957654 - Pág. 8). Contudo, o pleito formulado foi no sentido de rescindir a sentença “julgando-se improcedente a imissão de posse sendo reconhecido o autor como proprietário do imóvel” (ID 20956249 - Pág. 10). Além disso, pretende a suspensão da imissão na posse determinada em outros autos, reconhecimento da usucapião ou indenização por benfeitorias. No particular, salienta-se que a Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois a demanda rescisória não se cuida de via recursal ou de modificação de requerimentos. Assim, a inicial deve ser emendada para que o pedido e causa de pedir sejam vinculados aos limites da sentença rescidenda. Desta feita, faculto ao autor a emenda à inicial para: a) corrigir o valor da causa; b) descrever de forma coerente e compreensível o pedido e a causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46